Tribunal: TJES
Processo: 0000744-13.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000744-13.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS CAIRES SILVA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INCABÍVEL –
D
ECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL – DOSIMETRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE
S
–
DESCABIMENTO
– DETRAÇÃO – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – JUÍZO DA EXECUÇÃO –

RECURSO
S
CONHECIDO
S

E DESP
ROVIDO
S
.
1. Os elementos probatórios constantes dos autos, consubstanciados pelas declarações das vítimas, os depoimentos das testemunhas e a confissão de um dos corréus, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 2. Demonstrado que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, resta comprovada a sua coautoria no crime, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal. 3. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Precedentes. 4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado, que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 5. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais, inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu, na verdade forem favoráveis ao recorrente. 6. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas. 7. O pedido de detração penal deve ser analisado pelo Juízo da Execução quando essa seara recursal não possuir todas as informações referentes à situação prisional do apelante, uma vez que aquela é a etapa processual mais apropriado para apurar o tempo de acautelamento do réu, eis que possui informações mais precisas a respeito. Precedentes. 8. Ademais, restando demonstrado que o tempo de prisão provisória não é suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso do que aquele fixado pelo magistrado sentenciante, inviável o reconhecimento da detração. 9. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas, referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. 10. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000744-13.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS CAIRES SILVA, VAGNER RICARDO, MOISES BOA VIRTUOSO
Advogado(s) do reclamante: FERNANDO DUTRA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
DOUGLAS CAIRES SILVA
,
VAGNER RICARDO
e
MOISES BOA VIRTUOSO
, inconformados com a sentença prolatada pela magistrada da 2ª Vara de Domingos Martins (fls. 108/120 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id 7656285), devidamente acrescida da decisão do id 7656294.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04
dos autos
principais

(
conteúdo digitalizado no id 7656285
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...]:

FATO 01

Consta do caderno informativo em anexo, que serve de base à presente, que no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 15h00min, na localidade da Estrada Vicinal, Aracê, zona rural, Domingos Martins/ES, os denunciados DOUGLAS CAIRES SILVA, VAGNER RICARDO, MOISÉS BOA VIRTUOSO e JECKSON INACIO NAPOLICENO, de suas livres e conscientes vontades, em comunhão de esforços e desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, 01 (um) notebook, 01 (uma) impressora, 02 (dois) controles remotos, 03 (três) taças de vinho de cristal, 01 (um brinco de ouro), 01 (uma) aliança de ouro, vários pares de sapatos e botas femininas, além de dinheiro em espécie e cartões de crédito, de propriedade da vítima MANFRED HEINZ KRAUS.

FATO 02

Consta ainda que, na mesma data e local, os denunciados DOUGLAS CAIRES SILVA, VAGNER RICARDO, MOISÉS BÔA VIRTUOSO e JECKSON INACIO NAPOLICENO, de suas livres e conscientes vontades, em comunhão de esforços e desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, 01 (um) veículo Hyundai HB 20, cor preta, placa PPR 7057, 01 (um) aparelho de barbear. 01 (uma) garrafa de café, 02 (duas) botijas de gás, 01 (uma) garrafa de vinho seco, 02 (dois) travesseiros, 02 (dois) aparelhos de televisão de 40 polegadas, 03 (três) controles remotos, 01 (uma) jaqueta masculina, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, além de dinheiro em espécie e cartões de crédito, de propriedade da vítima SEBASTIÃO DOS SANTOS CONSTANTINO.

FATO 03

Consta ainda que, na mesma data e local, os denunciados DOUGLAS CAIRES SILVA, VAGNER RICARDO, MOISÉS BÔA VIRTUOSO e JECKSON INACIO NAPOLICENO, de suas livres e conscientes vontades, em comunhão de esforços e desígnios, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

Vale dizer que os fatos foram descritos no BU nº 44353002, às fls. 02/04 dos autos.

Verifica-se que, na data dos fatos, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo recebeu informações de que os acusados estavam realizando roubo à residência na localidade de Aracê, zona rural, Domingos Martins/ES.

De acordo com o relato das vítimas, 03 (três) indivíduos armados e encapuzados, posteriormente identificados como VAGNER RICARDO, MOISÉS BÔA VIRTUOSO e JECKSON INACIO NAPOLICENO, visando a subtração de coisa alheia móvel, renderam os moradores de uma residência da região, pertencente a vítima MANFRED HEINZ KRAUS.

Ato contínuo, os ora denunciados adentraram a residência vizinha, de propriedade da vítima SEBASTIÃO DOS SANTOS CONSTANTINO, anunciando o assalto e subtraindo diversos eletrodomésticos e objetos pessoais.

Vale destacar, nesse ponto, que os crimes em questão causaram um prejuízo de aproximadamente R$ 64.00,00 (sessenta e quatro mil reais) às vítima, valor este apurado e constante no Auto de Avaliação Indireta de fl. 147.

Destaca-se que o veículo utilizado para auxiliar na prática criminosa pertence ao acusado DOUGLAS CAIRES SILVA. De acordo com o Relatório de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, às fls. 55/56, o referido veículo GM/Cobalt, cor branca, placa MTR2E47, não apenas esteve na região dos fatos, conforme Relatório Fotográfico de fls. 58/59, mas também foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal acompanhando o veículo subtraído da vítima SEBASTIÃO DOS SANTOS CONSTANTINO.

Além disso, no curso das investigações, a autoridade policial constatou que os ora denunciados são investigados pela prática de roubo a residência ocorrido na Comarca de João/Neiva/ES, com
modus operandi
idêntico ao empregado no presente caso, o que demonstra, de forma inequívoca, a associação criminosa para o fim específico de cometer crimes.

Vale ressaltar, por fim, que os acusados empregaram armas de fogo na execução dos crimes, constituindo uma ameaça mais intensa a incolumidade física e psíquica das vítimas.

Verificam-se a autoria e materialidade delitiva, comprovadas conforme se infere do conjunto probatório dos autos.

Assim agindo, transgrediram os denunciados
DOUGLAS CAIRES SILVA
,
VAGNER RICARDO
,
MOIS
É
S BOA VIRTUOSO
e
JECKSON INACIO NAPOLICENO
as normas dos artigos 157, §2º, II e V, §2º-A, I e 288, ambos do Código Penal Brasileiro, nos termos do artigo 69 do mesmo diploma legal.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada da 2ª Vara de Domingos Martins julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
DOUGLAS CAIRES SILVA
,
VAGNER RICARDO
,
MOISES BOA VIRTUOSO
e JECKSON INACIO NAPOLICENO, nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (por duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa de
DOUGLAS CAIRES SILVA
requer o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal, o reconhecimento da participação de menor importância (artigo 29, § 1º, do Código Penal), a redução da pena-base ao mínimo legal, e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Já a defesa de
VAGNER RICARDO
e
MOISES BOA VIRTUOSO
, nas razões recursais, pleiteia a absolvição deles por insuficiência probatória. Alternativamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal, a redução da pena-base ao mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena em função da necessidade de realização da detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, analisarei o pleito absolutório formulado sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação.

Por oportuno, destaco que a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Boletim Unificado de fls. 03/04-verso; do Relatório de Inteligência – Roubo em Residência em Aracê de fls. 55/59; e do Auto de Avaliação Indireta de fl. 147, todos dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id
7656285
), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Quanto à autoria delituosa, também restou devidamente comprovada, especialmente a partir da identificação do veículo utilizado pelos criminosos, e da confissão do réu JECKSON INACIO NAPOLICENO.

Nessa quadra, inicialmente destaco o conteúdo do Relatório de Investigação de fls. 45/47 dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id
7656285
):

Ao tomarmos conhecimento deste fato, imediatamente convidamos as vitimas, Sebastião e Manfred para comparecerem nesta unidade policial, onde prestaram declaração, informando o que haviam sido roubados, indicando a participação de três indivíduos como os autores e como agiram. Logo em seguida, demos início à investigação e, no primeiro momento, percebemos algo em comum, pois as vítimas são idosas, vizinhos muito próximos e com uma certa estabilidade financeira. Também nos chamou a atenção de que nos quase 13 anos da existência desta unidade policial jamais termos tido este tipo de ocorrência naquela localidade, fato este que nos levou a acreditar que aqueles alvos foram indicados por alguém de fora que, de alguma maneira, esteve na região prestando serviço ou visitando algum parente. Na busca de imagens de câmeras na região, identificamos um veiculo GM Cobalt de cor branca com rodas pretas e insulfilm escuro passando na estrada que liga a BR 262 a comunidade de São Sebastião de Aracê, ou seja, obrigatoriamente tal veículo, tanto na ida quanto na volta, passou em frente as residências das vítimas. Utilizando alguns recursos, identificamos a placa daquele veículo como sendo MTR 2E47, tendo como proprietária a senhora Viviane Felisberto Barros, com endereço na cidade de Aracruz. Logo, nos deslocamos até aquela cidade, localizamos a senhora Viviane e a convidamos para nos acompanhar até a delegacia local onde reduzimos a termo sua declaração. Em sua declaração Viviane cita que conhecei Raul Martins da Silva e algum tempo depois passaram a morar juntos, na residência dela, juntamente com os filhos da mesma. Cita também que no inicio do ano de 2019, adquiriu um veículo GM Cobalt de cor branca com placas MTR 2E47 e o financiou. Ainda segundo Viviane, Raul utilizava seu veículo para trabalhar como Uber e em um determinado dia, Raul lhe disse que havia conhecido uma pessoa de nome Douglas, o qual teria mostrado interesse em adquirir o veículo. Diante daquela informação, Viviane resolveu vender o carro para Douglas, porém em momento algum teve qualquer tipo de contato com o mesmo, ficando toda a negociação e o recebimento do valor da venda por conta de Raul. Viviane informou-nos também que Raul, não ajudava com as despesas em casa e não dava manutenção no veículo e que após sua venda, lhe pediu para ficar com o dinheiro, pois tinha muitas dívidas. Logo após ter recebido o dinheiro proveniente da venda do veículo, Raul deixou Viviane. Diante da narrativa de Viviane, comentamos com a mesma que ela havia caído em um golpe e que Raul se aproximou dela com o objetivo de obter vantagens e naquele momento, Viviane nos confidenciou que Raul se encontrava preso no presídio de Aracruz, prisão esta que havia ocorrido no município de Linhares, quando o mesmo se encontrava em um veículo o qual não sabe informar, transportando vários objetos furtados. Diante dos fatos narrados por Viviane, solicitamos a mesma cópia do recibo do veículo e ao examinarmos, observamos que a transferência havia sido feita para a senhora Jiovanda Oliveira Caires, a qual tem um filho de nome Douglas, [...]. Durante o período em que estivemos com Viviane na delegacia de Aracruz, tomamos conhecimento que no dia 24 de fevereiro havia ocorrido um crime de roubo, na cidade vizinha de João Neiva, com as mesmas características do ocorrido em Aracê. No último dia 03, logo pela manhã, soubemos, através do BU 44447380-2021, que o referido veículo havia sido abordado no final da noite anterior, pela guarda municipal da capital, ocasião em que o mesmo era conduzido por Douglas, tendo como carona Nataniely Corrêa de Sousa e outros. [...]. Diante das últimas informações, na manhã do dia 04, nos deslocamos até o endereço da mãe de Douglas, no município de Cariacica e lá chegando, nos deparamos com o veiculo Cobalt estacionado na rua, em frente ao endereço citado. Dias depois, soubemos que Douglas e uma outra pessoa de nome Vagner, haviam sido presos quando seguiam pela BR 101 norte no veículo GM Cobalt, pois estavam com mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça de João Neiva, pertinente ao Roubo ocorrido em duas residências naquele município. Ao tomarmos conhecimento de tais prisões, nos deslocamos até o presídio de Aracruz e logo, reduzimos a termo a declaração de Douglas, o qual disse que utiliza o seu veiculo como UBER e que durante o seu trabalho, teria conhecido uma pessoa de nome de Vagner, o qual passou a lhe contratar, através de ligações em seu telefone particular, e que Douglas cobrava suas corridas por quilometragem e não mais através do aplicativo UBER. Durante a inquirição de Douglas naquele presídio, este relatou que no final do mês de fevereiro do corrente ano, recebeu uma ligação de Vagner, o qual lhe chamou para levá-lo até a cidade de Venda Nova do Imigrante, juntamente com “Moisés” e “JC”. Após combinarem o valor daquela corrida, Douglas pegou Vagner, “Moisés” e “JC” e seguiu, através da BR 262, para Venda Nova do Imigrante, porém segundo Douglas, em um determinado ponto da Rodovia, Vagner pediu para entrar a direita e ele obedeceu. Ainda segundo Douglas, este desceu com o veículo em um curto trecho, todo asfaltado, e na parte baixa retornou passando por trás de uma igreja, onde também existe uma escola e retornou até a BR 262 e lá chegando, segundo Douglas, Vagner lhe disse que poderia retornar para a Grande Vitória e logo em seguida, Vagner, “Moisés” e “JC” desceram do veiculo. Douglas também narrou que no mês de fevereiro do corrente ano, mais uma vez foi solicitado por Vagner para que o levasse até a cidade de São Matheus, juntamente com “Moisés” e “JC” e após combinarem o preço, Douglas pegou esses dois últimos e logo em seguida pegou Vagner, todos no município de Cariacica e seguiram para São Matheus, porém durante o trajeto, quando passavam pela cidade de João Neiva, Vagner lhe pediu para entrar em uma rua e então, o atendeu e parou próximo a uma residência indicada por Vagner, onde os outros três desceram, ocasião em que deixou o local e parou um pouco mais adiante. Douglas informou também, de forma velada, que naquele dia, Vagner, “Moisés” e “JC”, invadiram e roubaram duas residências, porém não sabe informar o destino do produto do roubo. Informamos a vossa senhoria que, através de policiais civis da Delegacia de João Neiva, identificamos Moisés como sendo, Moisés Boa Virtuoso [...], porém até o presente momento não foi possível identificar quem seria a pessoa conhecida como “JC”. [...].

Ao ser ouvido pela autoridade policial (fls. 25/26 dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id
7656285
), o réu
DOUGLAS CAIRES SILVA
, apesar de afirmar que não teria participado dos crimes, confirmou que foi o responsável por levar os as pessoas de
VAGNER RICARDO
,
MOIS
É
S B
Ô
A VIRTUOSO
e
JECKSON INACIO NAPOLICENO
até a localidade de Aracê.

O Investigador de Polícia Leonado Delgado Botelho, ao prestar seu depoimento em juízo (mídia de fl. 50 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
7656285
), confirmou o conteúdo do Relatório de Investigação supratranscrito, cujo teor restou destacado na sentença ora objurgada,
in verbis
:

[...] que trabalhou nas investigações; chegou à pessoas dos réus em razão de um veículo, que estava em nome de uma senhora de Aracruz e que foi iludida pelo companheiro que a convenceu a vender o carro; e aí ela aceitou, ele vendeu o carro, não deu o dinheiro para ela; que o carro foi parar com um dos três réus, salvo engano, VAGNER; que os réus fizeram alguns outros roubos; que acompanharam o veículo Cobalt e que primeiro o que chamou a atenção foi o fato dos réus terem inicialmente contratado uma pessoa para levá-los até Venda Nova e quando se aproximaram de Pedra Azul pediram para deixar a BR 262, e entrar numa localidade, que é uma localidade que quem passa na 262 não conhece, o acesso é muito discreto, curto e sinuoso; não tem dúvida nenhuma que um deles ou alguém ligado a eles já haviam dado a informação deste local; então, quando mandaram descer, chegar na igreja e retornar pra 262 e descer já com roupa, com toda estrutura, com máscara; alguém já teria passado lá ou outra pessoa teria passado informações; assim começaram a buscar informações do Cobalt, que foi localizado passando na região de Cariacica ou Viana; que chegaram a proprietária de tal veículo, lá em Aracruz; que não sabe se as vítimas reconheceram os denunciados; mas que pode ter certeza que não, porque o crime foi usado de muita violência e foi muito rápido, tendo dois idosos como vítimas; que lido o relatório de investigação confeccionado pelo depoente; que a pessoa de Raul que por sua vez repassou os nomes de DOUGLAS, JC, WAGNER e MOISÉS, todos eles tem participação direta no roubo [...]”.

O teor do mencionado relatório também restou confirmado em juízo pelo Investigador de Polícia Ademir Stabenow Nascimento (mídia de fl. 62 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
7656285
).

Na sequência, imperioso destacar que o corréu JECKSON INACIO NAPOLICENO, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 62 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
7656285
), confessou ter praticado os crimes de roubos descritos na exordial acusatória, juntamente com as pessoas de
DOUGLAS CAIRES SILVA
,
VAGNER RICARDO
e
MOISES BOA VIRTUOSO
.

Importante rememorar, ainda, que as vítimas Sebastião dos Santos Constantino e Manfred Heinz Kraus, nas duas oportunidades que foram ouvidas (fls. 05/06 e 09/10 dos autos em apenso, e mídia de fl. 50 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
7656285
), confirmaram que os crimes foram cometidos por 03 (três) pessoas que invadiram as residências, e mais 01 (um) que teria ficado no interior do automóvel que fora utilizado para levar eles até o local, bem como que o crime foi praticado com o emprego de uma arma de fogo.

Por ser oportuno, importante salientar
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]. 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi e
ncontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Ademais, urge salientar que as declarações das vítimas restaram confirmadas pelo depoimento da testemunha Adilson Rodrigues (mídia de fl. 50 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
7656285
).

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que os apelantes
DOUGLAS CAIRES SILVA
,
VAGNER RICARDO
e
MOISES BOA VIRTUOSO
participaram dos crimes sob apuração, restando descabido o pleito absolutório formulado.

Prosseguindo, a defesa de
DOUGLAS CAIRES SILVA
requer a aplicação da causa de diminuição de pena de menor importância, estabelecida no § 1º, do artigo 29, do Código Penal.

Todavia, sem razão a defesa. Explico.

Das provas já citadas, verifico que a conduta do recorrente no delito em análise foi determinante para o êxito das empreitadass criminosa, eis que conduziu o veículo utilizado no crime.

Nesse particular, é certo que o fato de não ser o réu o agente que invadiu as residências das vítimas não afasta a sua conduta ativa na prática do delito, muito pelo contrário, apenas demonstra a divisão de tarefas entre ele e os seus comparsas, Portanto, não há que se falar em participação de menor importância.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ. (TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

[...]. Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação for fundamental para a consecução do delito. [...]. (TJES; APCr 0003496-10.2017.8.08.0045; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021).

Concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância. (Súmula nº 7/STJ). Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que, “na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. (AGRG no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.394.712; Proc. 2018/0295834-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/03/2021; DJE 15/03/2021).

Desse modo, restando demonstrado que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
, contribuindo ativamente para o êxito das empreitada criminosas, resta comprovada a sua coautoria nos crimes e, por esse motivo, deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Na sequência, as defesas de
DOUGLAS CAIRES SILVA
,
VAGNER RICARDO
e
MOISES BOA VIRTUOSO
postulam o afastamento da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao fundamento de que não houve a apreensão da suposta arma utilizada e, como consequência, não houve confecção de laudo pericial indicando se há potencial ofensivo.

Desde já, adianto-me em dizer que não merece prosperar tal arguição.

Isso porque, as vítimas foram enfáticas, nas duas oportunidades em que foram ouvidas (fls. 05/06 e 09/10 dos autos em apenso, e mídia de fl. 50 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
7656285
), asseverando que durante os eventos criminosos foram utilizadas armas de fogo.

Nesse contexto, saliento que resta pacificado o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência das armas apreendidas, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. A saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E RECEPTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO HÁ PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O EMPREGO DO ARTEFATO NO ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3. “A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.” (AGRG no RESP n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 851.818; Proc. 2023/0319546-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUMENTO NO TRIPLO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. V- A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 698.606; Proc. 2021/0320896-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/04/2023).

Portanto, evidenciado pela prova testemunhal o emprego de arma de fogo nos crimes em apreciação, não há que se falar em de decote da causa de aumento constante no inciso I, §2º-A, do artigo 157, do Código Penal.

Prosseguindo, passo a apreciar os pedidos de redução das penas-bases aplicadas.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Vejamos:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, a juíza de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, expôs que estava majorando as penas basilares dos réus em virtude da seguinte fundamentação:

[...] o réu praticou delito em local pacato e tendo como vítimas pessoas idosas, o que demonstra personalidade ousada do agente, deixando máculas nos ofendidos; [...].

Da análise da mencionada fundamentação, resta claro que a magistrada sentenciante desvalorou os vetores relacionados à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime.

D
e início, quanto à culpabilidade, sabe-se que essa circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.
[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.
(STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).
[...].
(STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pela magistrada se mostra idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes das condutas dos réus, qual seja, a maior vulnerabilidade das vítimas.

Prosseguindo, quanto às circunstâncias do crime, nesse sentido:

As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo,
acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal.
Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime,
é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta
. (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Nessa senda, verifico que a fundamentação do juízo de primeiro grau também se mostra apta para desvalorar tal vetor, eis que salientou que o crime fora praticado na zona rural do município.

Por fim, em relação às consequências do crime,
trata-se do “
[...]
o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.
É lógico que em um homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)
”.

Vejo que a fundamentação trazida pela magistrada sentenciante mencionou o abalo emocional que o crime gerou nas vítimas, situação que transcende às consequências do crime de roubo.

Além disto, importante rememorar que o crime em questão resultou num prejuízo de aproximadamente R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) às vítimas, conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 147, dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id 7656285).

Portanto, vislumbra-se que
a
magistrad
a
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a
s
circunstância
s
que macul
aram a s pen a s -base s do s apelante s
, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Acerca do pedido defensivo de realização da detração penal, a fim de que seja computado o período em que os apelantes
VAGNER RICARDO
e
MOISES BOA VIRTUOSO
permaneceram segregados, para fins de modificação do regime de cumprimento de pena que lhes foram impostos, saliento que o mesmo não merece prosperar.

Nessa senda, conforme o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, tenho que tal pleito – quando este órgão julgador não possuir todas as informações referentes à situação prisional do apelante – deve ter sua análise reservada ao Juízo da Execução, por ser o momento mais apropriado à apuração do tempo de acautelamento do recorrente, eis que possui informações mais precisas a respeito.

Por ser oportuno, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DOSIMETRIA - PROPORCIONALIDADE - DETRAÇÃO PENAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3.
A detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no Art. 66 , III , 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei. Precedente do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0011012-77.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/06/2023).

[...]. DETRAÇÃO - APLICAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Não obstante a regra do § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº. 12.736/2012, a análise da detração penal deve ser feita pelo Juízo de Execução, diante da insuficiência de informações sobre o cumprimento de requisitos de ordem subjetiva previstos na Lei de Execução Penal e a real situação prisional do acusado.
[...]. (TJES; APCr 0002711-82.2016.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022).

Ademais, urge salientar que o tempo de prisão provisória dos réus
VAGNER RICARDO

e
MOISES BOA VIRTUOSO

não se mostra
suficiente para reduzir a pena aplicada a patamar compatível com regime menos gravoso do que aquele fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, o semiaberto, tendo em vista que ambos foram condenados à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e que a redução do período de segregação cautelar não resultaria em pena igual ou inferior a 08 (oito) anos.

Assim, evidente o descabimento do pedido defensivo de modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3.
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução
. (TJES; APCr 0003985-73.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 31/08/2023).

Importante destacar, ainda, haja vista o teor das alegações defensivas, que a detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em nada se assemelha à progressão de regime, razão pela qual se mostra incabível a aplicação do artigo 112, inciso III, do LEP. S
o
bre o tema:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. DETRAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. MEIO MAIS GRAVOSO DO QUE O INDICADO PELA QUANTIDADE DE PENA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 3.
Quanto à detração penal, o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Destarte, forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
[...]. (STJ; AgRg-HC 853.277; Proc. 2023/0326874-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 27/10/2023).

Por fim,
em relação ao pedido
de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pela defesa de
DOUGLAS CAIRES SILVA
, entendo por não acolhê-lo.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, e que poderá ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do CPP.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de apelação interposto
s
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao
s
mesmo
s
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)